Tribunal: STJ
Processo: 0015675-68.2022.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230899 - TO(2025/0326234-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
Nesse sentido:
, Corte Especial,
182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6da98a3d-2325-4a41-914a-02692b2dbf4a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6da98a3d-2325-4a41-914a-02692b2dbf4a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230899 - TO (2025/0326234-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182
/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Trata-se de
agravo interno manejado por Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S.A.
desafiando decisório de fls. 535/537, que não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos
adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182
desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53588259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:11
Código de Controle do Documento: 64628ee6-3efe-4ead-9e11-0f329318ec2c

A parte agravante sustenta que houve refutação específica ao entrave da
porquanto o agravo em recurso especial distinguiu o reexame de provas
Súmula n. 7/STJ,
da revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal
, demonstrando
a quo
que o pleito objetiva a correta aplicação da legislação federal.
Adiante, alega que a decisão monocrática incorreu em
ao
error in judicando
aplicar o Enunciado n. 182/STJ em bloco, deixando de apreciar outras teses autônomas e
de direito puro presentes em seu apelo.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 566/572.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo
que
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar deixando de atacar o obstáculo da
Súmula n. 7/STJ.
A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do agravo em recurso
especial (fls. 492/493):

Há de se observar que o recurso excepcional não pretende rediscutir fatos e
provas, de modo que não incide a vedação da

Súmula 7/STJ.
Não se espera que a Corte Superior reanalise fatos e provas, mas, tão
somente, corrija a contrariedade aos (i) ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL, E
ART. 14, §3o, II, DO CDC, tendo em vista que o Tribunal a quo condenou a
recorrente, mesmo sem comprovação da prática de ato ilícito, ônus que cabia à
recorrida; (ii) ARTS. 884 E 944 DO CC, na medida que manteve a condenação
em danos materiais, ainda que ilíquido, mesmo sem a devida comprovação de sua
extensão e em valor desarrazoável, e (iii) ARTS. 389 E 406 DO CC, na medida
que deixou de considerar a SELIC, conforme a sistemática introduzida pela
e a
Lei no 14.905/2024
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pretende o reexame de fatos ou provas, o que afasta o teor da Súmula 7 do
STJ, visto que se discute a contrariedade das normas federais, o que, via de
consequência, poderá ensejar, unicamente, na revaloração, consoante
entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Documento eletrônico VDA53588259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:11
Código de Controle do Documento: 64628ee6-3efe-4ead-9e11-0f329318ec2c

Diante desse contexto, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência
firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "não basta a assertiva genérica de que não se
pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
" (
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual
AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.463.467/RJ
29/6/2020)
.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
"
decisão recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Documento eletrônico VDA53588259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:11
Código de Controle do Documento: 64628ee6-3efe-4ead-9e11-0f329318ec2c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53588259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:11
Código de Controle do Documento: 64628ee6-3efe-4ead-9e11-0f329318ec2c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.899 / TO
Número Registro: 2025/0326234-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00156756820228272729 156756820228272729
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
RECORRIDO
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVANTE
: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54843347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 2041db24-d599-4e94-8bd4-7d1f44a316d2

AGRAVANTE : ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: DANIEL SEBADELHE ARANHA - TO012328A
AGRAVADO
: HABIB SALIM EL CHATER FILHO
ADVOGADOS : RODRIGO MAGNO DE MACEDO - TO006420B
RODOLFO MAGNO DE MACEDO - TO006831
ELDA DA SILVA BARROS - TO013346
MATEUS SOUSA LIMA - TO11132A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:04
Código de Controle do Documento: 2041db24-d599-4e94-8bd4-7d1f44a316d2